Tribunal: STF
Processo: Rcl 57242
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO STF. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    2. In casu, trata-se de reclamação proposta contra acórdão exarado pelo Plenário desta Suprema Corte no ARE 1.330.752, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Presidente. 



    3. Esta Suprema Corte firmou orientação afirmando a impossibilidade de ajuizamento de reclamação que objetiva impugnar decisão de Membro ou de Órgão Colegiado deste Tribunal. Precedentes.



    4. Nessa linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/9/2010). 



    5. Agravo regimental desprovido.